Tribunal: TJDFT
Processo: 0048653-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. USUCAPIÃO. REQUISITOS: POSSE, LAPSO TEMPORAL ININTERRUPTO E AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre os artigos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis no caso em concreto.
2. Segundo o art. 1.238, do CC, para a usucapião extraordinária é necessário que se comprove: a posse, o lapso temporal ininterrupto e a ausência de oposição. Não demonstrada a presença dos requisitos necessários para a usucapião, mostra-se escorreita a sentença resistida ao julgar improcedente o pedido.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Apelação não provida.